Tribunal: TJBA
Processo: 0000504-23.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000504-23.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: JOAO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ENIS OLIVEIRA NUNES, MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO
. SENTENÇA QUE JÁ LIMITARA A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AO VALOR DA APÓLICE, CORRIGIDO PELO INPC, NOS TERMOS DO ART. 781 DO CC E DA SÚMULA 537/STJ.
PRETENSÃO DE ACRESCER A EXPRESSÃO “VALOR DISPONÍVEL NA APÓLICE”. MERA INSATISFAÇÃO COM A REDAÇÃO DO DECISUM. INEXISTÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. EVENTUAIS ABATIMENTOS/COMPENSAÇÕES POR INDENIZAÇÕES JÁ PAGAS. MATÉRIA AFETA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CPC, ARTS. 509 E 535; CC, ART. 884). MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por ausência de interesse recursal, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de contrato de seguro, na qual a sentença já limitara a responsabilidade da seguradora ao valor da apólice, nos termos do art. 781 do CC e da Súmula 537 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal da seguradora em apelação interposta contra sentença que já acolheu integralmente sua pretensão, ao limitar a condenação ao valor da apólice; e (ii) analisar se é cabível, nesta fase processual, a inclusão da expressão “valor disponível na apólice” e o abatimento de valores pagos em outra demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A inexistência de probabilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que a sentença já acolheu integralmente sua pretensão, ao limitar a responsabilidade da seguradora ao valor da apólice, inexistindo, portanto, sucumbência ou utilidade recursal.
2. A expressão “valor disponível na apólice”, pretendida pela agravante, não altera o conteúdo da condenação nem gera qualquer efeito prático diverso, configurando mero inconformismo com a redação do decisum.
3. Eventual abatimento de valores pagos em outro processo deve ser examinado na fase de cumprimento de sentença, conforme arts. 509 e 535 do CPC e art. 884 do Código Civil, sob o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de interesse recursal, inexistindo risco de dano processual ou prejuízo concreto à parte agravante. Agravo interno conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão que não conheceu da apelação cível por
ausência de interesse recursal
.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 781 e 884; CPC, arts. 50, 535, 1.011 e 1.021,§4°.

Jurisprudência relevante Citada:
TJ-BA - Apelação: 0000327-59.2013.8.05.0135, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/01/2024; TJ-BA - Apelação: 0556327-02.2014.8.05.0001, Relator: Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2022; TJ-BA - Mandado de Segurança: 8050742-38.2024.8.05.0000, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2025; TJ-BA - Mandado de Segurança: 8040970-51.2024.8.05.0000, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 19/07/2025; TJ-BA - Apelação: 8025556-15.2021.8.05.0001, Relator: Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, do Agravo Interno em Apelação, nº0000504-23.2014.8.05.0253, onde figura, como Agravante,
ALLIANZ SEGUROS S/A,
e, como Agravados,
JOÃO DA SILVA e CREUZA ROSA DA ROCHA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Agravo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e, mantendo
in totum
a decisão guerreada não conheceu da apelação cível por
ausência de interesse recursal
, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04